Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO INFORMAL CONDIZENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do ato infracional análogo ao crime de roubo. A autoria e materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra das vítimas, que tem especial relevo nos crimes e atos infracionais praticados contra o patrimônio.

2. O reconhecimento informal do apelante, nas imediações do local do ato infracional, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, quando condizente com o acervo probatório dos autos e, ainda, ratificado em Juízo pelas vítimas com segurança e certeza.

3. A medida socioeducativa de internação é adequada para o adolescente que pratica ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente e evasão escolar).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.